Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-03.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023446-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VILSON SANTANA NUNES - CPF: 559.163.921-68 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), M. M. P. - CPF: 052.642.711-60 (VÍTIMA), SOLANGE MENDES DA CONCEICAO - CPF: 616.179.541-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E INJÚRIA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP - PACIENTE PRIMÁRIO - PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA OU RISCO ATUAL E IMINENTE À VÍTIMA, INEXISTENTES -

COAÇÃO ILEGAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA –
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.
In casu
, se a soma das penas cominadas aos crimes não ultrapassa o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta registros criminais, não descumpriu medidas protetivas de urgência, e se não existe notícias de que há atual ou iminente risco à integridade física/psíquica da vítima, impõe-se reconhecer a ilegalidade do decreto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Vilson Santana Nunes
, preso em flagrante no dia
11/12/2021
, pela prática dos crimes de
injúria e ameaça em contexto doméstico e familiar.

O impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Cuiabá/MT
e, em suma, diz que a decisão judicial que
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
é ilegal porque:
1)
a
soma das penas
máximas dos delitos imputados
não ultrapassa 4 anos
;
2)

não
houve
descumprimento
de
medidas protetivas
deferidas anteriormente em favor das vítimas;
3)

a vítima se retratou
da representação apresentada;
4)
as medidas
protetivas de urgência decretadas após as práticas delitivas
já
asseguram a integridade física e psíquica das vítimas
;
5)

não
há
fundamentação idônea e concreta
na decisão que decretou a prisão;
6)
o paciente é
primário, trabalhador e de boa conduta.

Pugna, pois, pela
revogação
da prisão
preventiva
com ou sem a fixação de Medidas
Cautelares dela diversas
(art. 319, CPP).

A
liminar
vindicada foi
deferida
em 24/12/2021, pelo
Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva
, em sede de plantão judiciário, e
fixadas Medidas Cautelares Diversas da Prisão
(Id n.
114016954
).

Sob Id.
121427485
, consta certidão com data 16/03/2022, comunicando que “
o processo
foi distribuído inicialmente no Recesso Forense para o Desembargador Plantonista Des. Luiz Ferreira da Silva. No entanto, por um erro de fluxo do PJe, ficou fora da visibilidade da Secretaria Plantonista, sendo corrigido e redistribuído por sorteio”.

Redistribuído o
writ
, as informações judiciais foram requisitadas (Id.
122254994)
e juntadas ao Id.
122824458
.

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id
78102957
)
:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E CRIME CONTRA A HONRA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na tarde de 10/12/2021, o paciente
Vilson Santana Nunes,
bêbado e alterado, teria injuriado e ameaçado de morte a companheira
Solange Conceição
e a enteada
Myrian Paiva
.

Diante dos fatos,
Solange
acionou a polícia, o paciente foi preso em flagrante, e após solicitadas, foram deferidas medidas protetivas em favor de mãe e filha; na durante audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva nos termos dos arts. 312 e 313, CPP (Id.
113998473).

E,
c.v
aos argumentos apresentados pelo d. PGJ,
entendo que a prisão preventiva, neste caso, é realmente ilegal, eis que não estão presentes os requisitos objetivos autorizadores, nos termos do art. 313 do CPP. Vejamos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I- Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II- Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940 - Código Penal;

III- Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. ”

Na hipótese, soma das penas previstas aos crimes imputados ao paciente (ameaça e injúria) não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e
não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação às vítimas
.

Anote-se que arts. 12-C e 20 da lei n. 11.340/06, invocados pelo
parquet
, embora digam ser possível a decretação d
a preventiva em qualquer fase do processo, não invalidam a necessidade de se fazer presente qualquer um dos requisitos objetivos da cautelar, previstos no art. 313, CPP.

Com efeito, não há razão para o Magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição anterior e nem prévio descumprimento da medida protetiva, bem como se não há informações de risco atual ou iminente à vítima.

Sobre isso, aliás, é de se registrar que o
paciente foi colocado em liberdade em dezembro/2021
(após deferida a liminar neste
writ
), e, desde então, não existe notícias de que tenha voltado a praticar qualquer ato violento contra as vítimas, as quais atualmente, além de contar com as Medidas Cautelares Diversas da Prisão impostas, neste
writ
, ao paciente (entre elas a
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares das ofendidas
), tem fixadas em seu favor as Medidas Protetivas determinadas em 1º grau, (MPU N.U
018355-97.2021.8.11.0042.
).

Neste sentido, deste e. TJMT:

“A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputados crimes cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP. Ordem concedida. ”
(HC n. 1010639-19.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Dese. Paulo da Cunha, julgado em 20/8/2019).

“(...). 1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção,
porquanto não preenchidas nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

E do STJ:

(...) 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídica vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Diante do que foi exposto,
ratifico a decisão liminar
, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo
em definitivo
a ordem intentada em favor de
Vilson Santana Nunes
,
advertindo-o expressamente acerca das Medidas Protetivas impostas nos autos de n. 018355-97.2021.8.11.0042, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento daquelas medidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022